Tribunal: TJMT
Processo: 1030019-14.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030019-14.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BRUNO VINICIUS CABRAL FERRO - CPF: 490.951.318-31 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL AFASTADO. MÓVEL RECURSAL PARA A CONDENAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A anotação preexistente constitui óbice ao pleito de reparação por dano moral, nos termos da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BRUNO VINICIUS CABRAL FERRO
contra decisão monocrática que desproveu o recurso inominado manejado pela ora agravada e manteve a sentença que afastou a condenação em danos morais.

Defende, em síntese, que não havia inserção preexistente quando da propositura da demanda.

Nessas premissas, requer o provimento do presente agravo para que seja reconhecido o dever de indenizar.

Tempestividade certificada no movimento no id. 181249650.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Tendo em vista o capítulo da decisão unipessoal que é objeto do presente agravo (dever de indenizar), o ponto controvertido consiste em analisar se o caso
sub judice
caracteriza a reparação por dano moral.

É incontroverso que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito rende ensejo ao dever de indenizar na modalidade
in re ipsa
, salvo se houver anotação preexistente. Nesse sentido, a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 385/STJ - Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

O juízo de origem declarou a inexigibilidade do débito e afastou o pleito de condenação em danos morais.

Em sede recursal, em decisão monocrática proferida pelo relator que me antecedeu manteve a sentença.

Não obstante a insurgência recursal, a decisão agravada bem motivou o resultado. Isso porque o histórico de negativação colacionado evidencia de que à época da inscrição do nome da parte autora/agravante pelo débito objeto da controvérsia havia anotação preexistente, com vencimento em 26/02/2019, não excluído, quanto que o débito
sub judice
possui vencimento em 10/10/2019.

Logo, a decisão está em consonância com o quadro fático-probatório e a jurisprudência. De forma semelhante:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DA PARTE PROMOVENTE – ARGUIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE – EXCLUSÃO EM DATA POSTERIOR A DA INCLUSÃO DA NEGATIVAÇÃO DISCUTIDA NOS AUTOS - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que declarou inexistente a cobrança no valor de R$ 108,85 e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, em razão de anotação preexistente junto aos órgãos restritivos.

Pretensão recursal é a condenação da recorrida em danos morais.

Embora a inscrição preexistente já tenha sido excluída, verifica-se que a exclusão ocorreu em data posterior a de inclusão da inscrição discutida nestes autos, não havendo que se falar em inaplicabilidade da Súmula 385, do STJ.

Sentença mantida;

Recurso conhecido e desprovido.

(TR-MT, N.U 1004051-41.2020.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 23/08/2021, Publicado no DJE 31/08/2021)

Se na ocasião da inscrição declarada indevida a parte possuía anotação prévia, como se afigura o caso em apreço, a circunstância constitui óbice ao pleito indenizatório.

Assim, a parte agravante não trouxe elemento novo, relevante juridicamente, capaz de contrapor ao entendimento antes delineado, motivo por que a decisão agravada deve ser mantida integralmente.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do agravo interno interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
a fim de manter incólume a decisão unipessoal prolatada.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023